Tribunal: TJDFT
Processo: 0746408-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746408-02.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava do capítulo da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0716925-71.2022.8.07.0007 – id 212198345) que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação ao laudo pericial e homologou-o, fixando o valor do terreno e benfeitorias em R$ 2.151.700,00. Preliminarmente, defende a tempestividade do recurso, considerando a intimação em 07/10/24, recaindo o termo ad quem em 28/10/24. No mérito, alega que a perita utilizou uma única fonte de informação e que o valor homologado não reflete a realidade do mercado imobiliário da região, achando-se aquém do valor venal, conforme se vê da certidão de ônus do imóvel, discrepância que seria fruto fe falha metodológica que compromete o laudo. Acrescenta que a perita extrapolou seu papel técnico ao tecer comentários sobre aspectos processuais, como preclusão da impugnação e ausência de quesitos, desviando-se do compromisso de neutralidade e rigor técnico, razão pela qual defende a necessidade de nova perícia, preferencialmente elaborada por outro expert. Argumenta que a avaliação se baseou em área geográfica distinta (Taguatinga Norte), que não possui perfil comercial ou misto, ao contrário do imóvel avaliado, que se se situa em Taguatinga Sul e tem perfil misto em área comercial relevante. Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do recurso. No mérito, pede a realização de nova perícia. O agravado se manifestou espontaneamente (id 65715095) suscitando a intempestividade do recurso que, assim, não pode ser conhecido. O agravante, na manifestação id 65719692, alega que o agravado se limitou a suscitar a intempestividade, razão pela qual afirma configurada a preclusão consumativa. Requer o julgamento do agravo. 2. Houve duplicidade de intimações: pelo DJe, no dia 30/9/24 (segunda-feira) e, sucessivamente, pelo portal eletrônico, com ciência no dia 7/10. A matéria está afetada nos REsps. 1.995.908 e 2.004.485 (Tema 1180), mas sem a suspensão dos processos. Consoante a atual orientação jurisprudencial, prevalece a intimação pelo portal eletrônico: EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES - PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO - ORIENTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL - EARESP 1.663.952/RJ - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo a duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei no 11.419/2006 - pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico. (EAREsp 1.663.952/RJ, Corte Especial, DJe de 09/6/2021) Precedentes da Segunda Seção. 2. Agravo interno desprovido. (STJ, 2a Seção, AgInt nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.827.489, Min. Marco Buzzi, julgado em 2024); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA CADASTRADA NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA SOBRE OUTROS MEIOS DE INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. ACESSO AOS AUTOS POR "ACESSO DE TERCEIROS". NÃO CONFIGURAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1 Nos termos da Lei 11.419/2006 e da Portaria GC no 160/2017, empresas cadastradas para recebimento de intimações eletrônicas devem ser intimadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial. 2 A intimação eletrônica registrada nos autos tem prevalência sobre a publicação no Diário Oficial e substitui outros meios de comunicação processual, em conformidade com o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. 3 O simples acesso aos autos por meio da funcionalidade "acesso de terceiros" não se equipara à intimação formal e não gera ciência inequívoca para efeitos de contagem de prazo processual, sendo necessário observar o regramento legal específico. 4 Reconhecida a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada dentro do prazo legal contado a partir da intimação eletrônica formal. 5 Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a T. Cível, ac. 1.927.961, Des. Alfeu Machado, 2024). Logo, o termo a quo do prazo para agravar recaiu no dia subsequente à ciência no portal eletrônico (08/10/24) e, o ad quem, em 28/10/24 (segunda-feira). O presente recurso foi interposto no dia 28/10/24 (id 65701841), portanto, tempestivamente. Conheço do agravo. No mérito, em princípio, não constato o fumus boni juris. Trata-se de avaliação de imóvel localizado na QSA 13, Lote 02, Taguatinga Sul, com área de terreno de 310 m2 e área construída de 1.303,75 m2 (id. 203671082). A perita, intimada para se manifestar quanto à impugnação do agravante, teceu (id 65701847) esclarecimentos necessários acerca dos trabalhos realizados, salientando que não encontrou nos autos petição das partes com relação aos quesitos e que a indicação de assistente técnico e formulação de quesitos, embora não sujeita a prazo preclusivo, deve ser feita antes do início dos trabalhos periciais, colocação que, à primeira vista, não ofende o CPC 473, § 2o. Além disso, apontou as normas utilizadas e salientou a metodologia empregada, afirmando que a pesquisa pode ter um raio maior, alcançando bairros vizinhos (id 208709786 - autos principais): “(...). 2. Antes de adentrar nos esclarecimentos complementares, diante da impugnação apresentada pela parte Ré nos presentes autos, importante registrar que as ambas as partes foram devidamente intimadas para apresentar quesitos que entendessem pertinentes à controvérsia fixada, sendo estes a serem respondidos pelo Perito designado. (...). 3. Compulsando os autos, esta Perita não encontrou nenhuma petição das partes com relação aos quesitos que entendiam pertinentes a serem respondidos e/ou de pontos que julgavam necessários ao caso para análise pericial antes da entrega. 4. O prazo para indicação do assistente técnico e formulação de quesitos não é preclusivo, de modo que podem ser feitos após o prazo de 5 cinco dias, previsto no art. 421, § 1o do CPC, desde que antes do início dos trabalhos periciais. (...). 6. Respondendo aos questionamentos da engenheira Mariana Cardoso Farias, CREA 29.424/D-DF, assistente técnica da Resistence Construtora LTDA em ID. 206547490. a) O laudo foi fundamentado pelo que preconiza as normas brasileiras vigentes de avaliação, NBR 14.653 - Avaliação de bens, em suas partes 1 e 2, Parte 1: Procedimentos gerais; e a Parte 2: Imóveis Urbanos. b) Todos os preços utilizados para a elaboração deste Laudo de Avaliação foram coletados por meio de pesquisa atual e recente, no mercado imobiliário de Brasília, através de imobiliárias locais e corretores autônomos. c) Todo o trabalho pericial envolveu conhecimento técnico e foi executado com excelência, de forma completa, extensa e dentro das exigências obrigatórias das normas vigentes da ABNT, referente a NBR 14.653 partes 1 e 2. d) Para a elaboração do laudo de avaliação é necessário estudo de inferência estatística, o que demanda horas de estudo, e análise técnica para explicar como o laudo chegou no valor final. e) Todos os dados do laudo estão corretos, com todo o respeito, o que a ilustre assistente técnica apresentou foi apenas uma média, utilizando uma forma de cálculo divergente das adotadas para perícias dessa natureza que buscam calcular o valor real de um imóvel. O resultado final depende de uma série de fatores e variáveis dentro do SISDEA® para se enquadrar no grau de fundamentação e precisão dentro da norma NBR 14.653. f) Respondendo a um questionamento, é possível abranger a área de pesquisa do imóvel avaliando o quanto for necessário. A norma permite que a amostra alcance bairros vizinhos, ou seja, a pesquisa pode ter um raio maior de pesquisa. Uma breve explicação para tal situação: foi utilizado uma variável de localização para diferenciar os dados de bairros vizinhos, e a mesma variável foi utilizada e sinalizada ao imóvel avaliando, podendo assim diferenciar os dados que são de outros bairros e dados do mesmo bairro na hora de fazer os cálculos, portanto, isso é sim levado em consideração. g) O programa efetua todas as combinações possíveis e geram os gráficos que são analisados pelo avaliador, e algumas variáveis e alguns dados não possuem comportamento esperado, e) por isso, foram desabilitados da amostra para que se enquadrem dentro das regras da Norma, principalmente o grau de fundamentação e o grau de precisão. h) Nesta oportunidade, esta Perita ratifica todos os termos do laudo já apresentado nos autos, por estar de acordo com a norma técnica pertinente para a realização da atividade pericial. No mais, novamente, com o devido respeito, mas esta Perita não entende que a forma utilizada pela ilustre assistente é a adequada, calculando o valor através de uma média para se chegar ao valor de mercado ideal e real. Publicar um anúncio na internet com valor muito abaixo de mercado ou um valor exorbitante (tipo de divulgação que é comum encontrar), ou até mesmo valor ideal (neste caso, geralmente se há um desconto no valor transacionado, valor divulgado geralmente possui uma margem de negociação), não é parâmetro suficiente e ideal para esse tipo de avaliação. Dessa forma, é possível anunciar pelo valor que for conveniente ao anunciante, porém, isso não afirma que será vendido por aquele valor anunciado. Por causa disso, várias minúcias são observadas, examinadas e direcionadas na avaliação, entre outros pontos, e é por isso que também não é possível se fazer uma média. (...).” Assim, à primeira vista, a perita respondeu de forma isenta e técnica, que não justifica o alegado pedido de nulidade do laudo, nem há razão para sua substituição, pois não preenchidos os requisitos do CPC 468. Quanto ao valor das operações de compra e venda do imóvel constantes da certidão de ônus (id 198212224), não são determinantes para definir o valor da avaliação do terreno elaborada por meio de perícia técnica. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Considerando a preclusão consumativa para o agravado, que compareceu espontaneamente e limitou-se a questionar a tempestividade do recurso, retornem-me conclusos para elaboração de voto. I. Brasília, 5 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator